Tribunal: TJPA
Processo: 0824135-08.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824135-08.2025.8.14.0000

PACIENTE: GEOVANI AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Geovani Amaral contra acórdão que, conhecendo parcialmente de habeas corpus, denegou a ordem impetrada para revogação de prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara Criminal de Novo Progresso – PA, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea, notadamente diante de vídeo que indicaria legítima defesa.

O embargante alega omissão por ausência de manifestação expressa acerca de parecer ministerial favorável à concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de referência expressa ao parecer do Ministério Público no acórdão configura omissão relevante, nos termos do art. 619 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

5. O acórdão embargado analisou detidamente os fundamentos do habeas corpus e apresentou motivação suficiente para a denegação da ordem, com base na presença dos requisitos da prisão preventiva.

6. A manifestação ministerial, ainda que favorável, não possui caráter vinculante e não impõe sua adoção pelo colegiado, desde que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada.

7. Inviabilidade de utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

" Tese de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a parecer ministerial não configura omissão sanável por embargos de declaração, quando a decisão judicial encontra-se suficientemente fundamentada e enfrenta os elementos relevantes constantes dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os presentes embargos, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Geovani Amaral
, paciente no
Habeas Corpus Criminal nº 0824135-08.2025.8.14.0000
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Seção de Direito Penal que,
conhecendo parcialmente do writ, denegou a ordem impetrada.

Relata que o habeas corpus foi impetrado em favor de Geovani Amaral, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso – PA, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, notadamente após a juntada de vídeo que evidenciaria a atuação do paciente em legítima defesa.

O acórdão recorrido, contudo, denegou a ordem, por entender presentes os requisitos legais da prisão preventiva, sem abordar a manifestação ministerial favorável à concessão da ordem.

Em suas razões, constantes no ID 32365115, o embargante alega omissão relevante no julgado, uma vez que não houve qualquer referência ao parecer do Ministério Público que opinou pela concessão da ordem. Sustenta que tal parecer se fundamentou na ausência de enfrentamento, pelo juízo de primeiro grau, de fato novo relevante – consistente em material audiovisual que demonstraria que o paciente apenas reagiu a agressões injustas e atuais desferidas por terceiros. As imagens indicariam, ainda, a ocorrência de agressões com emprego de capacete, o que, segundo o Parquet, afastaria a premissa de periculosidade e a tese de reiteração delitiva.

O embargante aduz que o silêncio do acórdão quanto ao parecer do Ministério Público configura afronta ao art. 619 do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais. Afirma que não se trata de pretensão de rediscussão do mérito, mas de postulação para que a decisão enfrente expressamente manifestação ministerial qualificada, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa acerca do parecer do Ministério Público e, subsidiariamente, que o acórdão explicite as razões pelas quais deixou de acolhê-lo.

O
Ministério Público
, por meio de parecer da Procuradoria de Justiça, opinou pela rejeição dos embargos

É o relatório.

VOTO

Alega o embargante a existência de omissão relevante no julgado, consubstanciada na ausência de manifestação expressa sobre o parecer do Ministério Público, que opinara pela concessão da ordem impetrada. Sustenta que tal omissão violaria o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Contudo, ao analisar as razões dos embargos, constato que os pontos levantados pelo embargante não configuram omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas por esta via recursal. Pelo contrário, o que se verifica é uma tentativa de rediscutir matéria já devidamente analisada e decidida, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração, conforme preconiza o
art. 619 do Código de Processo Penal
.

Conforme se verifica da leitura do julgado, a matéria posta em debate foi devidamente enfrentada e decidida, com a devida fundamentação legal. A manifestação do Ministério Público, embora favorável à concessão da ordem, não possui caráter vinculante, sendo certo que a sua eventual não adoção não implica, por si só, omissão ou nulidade, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, o que se verifica no caso concreto.

No caso, o acórdão embargado analisou detidamente os fundamentos jurídicos do pedido de habeas corpus, concluindo, com base nos elementos constantes dos autos, pela presença dos requisitos da prisão preventiva.

O fato de o órgão ministerial ter opinado pela concessão da ordem não vincula o colegiado, nem exige que a decisão judicial adote seus fundamentos, bastando que haja motivação autônoma, como de fato ocorreu.

A ausência de transcrição expressa da manifestação ministerial não compromete a validade do julgado, notadamente porque os fundamentos jurídicos para a denegação da ordem foram devidamente expostos e se basearam em elementos concretos extraídos dos autos, em especial a manutenção dos pressupostos da custódia cautelar.

A insurgência do embargante revela, na verdade, mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de revisão do mérito da decisão colegiada.

Destarte, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição dos embargos.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento dos embargos de declaração e pela sua rejeição
, por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026